Tribunal: TJSP
Processo: 1012439-74.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória - Cancelamento de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Pedido administrativo desatendido -Procedência - Apelo afirmando regularidade da conduta diante do débito existente, não podendo ser compelido a arcar com o ônus sucumbencial - Descabimento - O consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito,

Ementa:
BANCÁRIOS - Ação declaratória - Cancelamento de cartão de crédito consignado com autorização para desconto em benefício previdenciário (RMC) - Pedido administrativo desatendido -Procedência - Apelo afirmando regularidade da conduta diante do débito existente, não podendo ser compelido a arcar com o ônus sucumbencial - Descabimento - O consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de crédito, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - O cancelamento do cartão de crédito não suspende nem quita ou extingue dívidas a ele relativas, e nem a margem consignável até liquidação total – Banco que arca com os ônus do decaimento por ter dado causa ao ajuizamento da ação – Princípio da causalidade - Sentença mantida - Recurso desprovido e majorados honorários advocatícios (art. 85, §11, NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089523
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012439-74.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelada VERA LUCIA RODRIGUES DEARO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012439-74.2019.8.26.0482 -Voto no 13448 - FCSO/LMCP/LSN/GC/GR/M
2
Apelação no 1012439-74.2019.8.26.0482
Apelante (s): Banco BMG S/A
Apelado (a, s): Vera Lucia Rodrigues Dearo (Justiça Gratuita)
Comarca: Presidente Prudente - 2a Vara Cível
Juiz (a) 1o Grau: Fabio Mendes Ferreira
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13448
BANCÁRIOS - Ação declaratória - Cancelamento de cartão de
crédito consignado com autorização para desconto em benefício
previdenciário (RMC) - Pedido administrativo desatendido -
Procedência - Apelo afirmando regularidade da conduta diante do
débito existente, não podendo ser compelido a arcar com o ônus
sucumbencial - Descabimento - O consumidor tem direito ao
cancelamento do cartão de crédito, nos termos do art. 17-A da
Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 - O cancelamento do
cartão de crédito não suspende nem quita ou extingue dívidas a ele
relativas, e nem a margem consignável até liquidação total
Banco que arca com os ônus do decaimento por ter dado causa ao
ajuizamento da ação Princípio da causalidade - Sentença mantida
- Recurso desprovido e majorados honorários advocatícios (art.
85, §11, NCPC).
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 30/10/2019 (fls. 325/329), de relatório adotado, que julgou procedente a ação
e condenou o Banco a pagar custas, despesas processuais, e honorários advocatícios
arbitrados em R$ 1.000,00.
No recurso (fls. 332/341) o réu alega que se trata de cartão de
crédito consignado que o titular autoriza que parte de seu salário seja retido e destinado ao
pagamento da fatura. Enfatiza que a autora não comprovou que seu cartão está ativo, e que
o Banco não adotou as providências para o cancelamento do plástico, ônus que lhe
incumbia. Discorre que o titular do cartão deverá de forma imediata liquidar o saldo
devedor, em caso de rescisão por sua iniciativa, de forma que não poderia o Banco ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012439-74.2019.8.26.0482 -Voto no 13448 - FCSO/LMCP/LSN/GC/GR/M
3
condenado no pagamento de verbas de sucumbência, já que os débitos lançados da margem
consignável decorrem do saldo devedor.
Contrarrazões a fls. 358/360.
É o relatório.
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do réu, interposta em
12/11/2019, é tempestiva e preparada (fls. 342/344).
No caso, aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, possibilitando a inversão do ônus
da prova prevista no art. 6o, inciso VIII.
Logo, por se tratar de relação de consumo, é do réu o ônus de
provar e demonstrar atendimento do pedido administrativo de fls. 11/13, já que o extrato de
empréstimos consignados denota que a situação cadastral é ativa (fls. 14, 21/22);
entretanto, não o fez, pois não apresentou nenhum documento a comprovar o cancelamento
do cartão de crédito com reserva de margem consignável.
É que, independentemente da discussão acerca da legalidade ou não
do contrato firmado entre as partes, o consumidor tem direito ao cancelamento do cartão de
crédito, o que, aliás, é permitido pelo art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no
28/2008: “O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição
financeira”.
Cumpre destacar que a sentença bem fundamentou a fls. 328, “que
o cancelamento do cartão de crédito não extingue as dívidas ainda existentes e a exclusão
da reserva de margem consignável somente ocorrerá com a quitação integral do débito”,
de modo que a apelante continua obrigada ao pagamento do débito.
Neste sentido, precedente desta Câmara em caso análogo:
“AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO
E LIBERAÇÃO DA RESERVA DA MARGEM CONSIGNÁVEL. Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012439-74.2019.8.26.0482 -Voto no 13448 - FCSO/LMCP/LSN/GC/GR/M
4
parcial procedência. Pretensão do banco réu de reforma.
DESCABIMENTO: A instituição financeira não pode negar o pedido do
consumidor que pretende o cancelamento do cartão de crédito - Art. 1o, VI
da Resolução no 3.694/09 do Bacen e Art. 17-A da Instrução Normativa do
INSS no 28/08. Exclusão da RMC somente depois da quitação integral do
saldo devedor, que pode ser feita de uma só vez ou mantendo-se os
descontos no beneficio previdenciário. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO”. (Apelação Cível 1014606-98.2018.8.26.0482; Relator
(a): Israel Góes dos Anjos; Data do Julgamento: 08/10/2019)
E assim vem decidindo este Egrégio Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Contrato bancário de cartão de crédito consignado. Hipótese em
que há comprovação de que a parte autora aderiu a cartão de crédito
consignado e autorizou o desconto junto ao seu benefício previdenciário.
Possibilidade, entretanto, de cancelamento do plástico (cartão), porque
não se pode obrigar a parte a continuar com o cartão, diante do que dispõe
a instrução normativa INSS/PRES no 28/2008, sem que isso implique em
liberação da parte autora no pagamento da dívida. Ação parcialmente
procedente Sucumbência recíproca Recurso provido, em parte”. (Apelação
Cível no 1000792-83.2018.8.26.0493 - 14a Câmara de Direito Privado -
Relatora Lígia Araújo Bisogni - j. em 02.10.2019 - g.n.)
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE
CARTÃO DE CRÉDITO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - CANCELAMENTO DO
CARTÃO - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 - Consoante
dispõe o art. 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, o
beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu
adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito
junto à instituição financeira - Cliente que tem direito ao cancelamento do
cartão de crédito - Pode o autor, ora apelante, optar pelo pagamento
imediato do saldo devedor, liberando, com isso, a margem consignável, ou
escolher o pagamento por meio do RMC, respeitada a taxa de juros
contratada e o limite de 5% de seus proventos - Pedido inicial procedente -
Decisão reformada - Ônus sucumbenciais carreados ao réu Apelo provido”.
(Apelação Cível no 1012405-36.2018.8.26.0482 - 24a Câmara de Direito
Privado - Relator Salles Vieira - j. em 30.09.2019 - g.n.)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E
INDENZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato bancário - Autora que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012439-74.2019.8.26.0482 -Voto no 13448 - FCSO/LMCP/LSN/GC/GR/M
5
alega ter sido induzida em erro na contratação de empréstimo consignado,
de modo que lhe teria sido imposta a contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no
benefício previdenciário - Sentença de parcial procedência - Insurgência de
ambas as partes - Hipótese em que os elementos dos autos demonstram que
a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de cartão de crédito
com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de desconto em seu
benefício previdenciário - Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu -
Determinação de que cada parte arcasse com os honorários advocatícios do
respectivo patrono Impossibilidade - Vedação da compensação, nos termos
do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil - Autora que faz jus ao
cancelamento do cartão de crédito, independentemente do adimplemento
do contrato - Inteligência do artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 - Não obstante, o §1o da referida norma estabelece
que a autora continua obrigada ao pagamento do débito, seja por
liquidação imediata, seja por meio dos descontos avençados com a
instituição financeira em seu benefício previdenciário - Necessidade de
limitação da “astreinte” fixada para o descumprimento da obrigação de
cancelamento do cartão de crédito - RECURSOS PARCIALMENTE
PROVIDOS” (Apelação no 1000402-89.2018.8.26.0210 - 11a Câmara de
Direito Privado - Relator Renato Rangel Desinano - j. em 02.04.2019 - g.n.)
De tal modo, não atendido o pedido administrativo de
cancelamento nos termos da normativa da modalidade do mútuo, pelo princípio da
causalidade, já que foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, arca com os ônus do
decaimento, como sentenciado.
A sentença segue mantida, inclusive por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Por fim, tendo em vista a sistemática atual para verba honorária
preconizada pelo art. 85, § 11, do NCPC, e por apresentadas contrarrazões, majoro os
honorários advocatícios para R$ 1.500,00.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012439-74.2019.8.26.0482 -Voto no 13448 - FCSO/LMCP/LSN/GC/GR/M
6
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, e
majoro honorários advocatícios.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)